Tribunal: TJSP
Processo: 1011610-94.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE QUE, NA AÇÃO PRINCIPAL, A AUTORA DECAIU DE PARTE CONSIDERÁVEL DOS PEDIDOS FORMULADOS. CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DEVENDO CADA PARTE ARCAR COM AS CUSTAS QUE DESPENDEU, MAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATRONOS DA PARTE

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE QUE, NA AÇÃO PRINCIPAL, A AUTORA DECAIU DE PARTE CONSIDERÁVEL DOS PEDIDOS FORMULADOS. CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DEVENDO CADA PARTE ARCAR COM AS CUSTAS QUE DESPENDEU, MAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATRONOS DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso de apelação provido.